Tribunal: TJMT
Processo: 1007530-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007530-05.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: GILSON JOSE CANAVARROS NASSER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 82110495) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79041965):
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE – OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS. A recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia acometida pelo beneficiário, colocando em risco a sua vida, viola o direito garantido contratualmente. Tratando de responsabilidade contratual de obrigação ilíquida, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos da Súmula 54, do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, deve ser mantido o valor estipulado na sentença a título de honorários advocatícios.
(TJ-MT 10075300520188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e manteve a sentença nos demais termos.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 7o, 355, inciso I e 369 do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois “(...) a produção de prova pericial médica é imprescindível para demonstrar se já ou não a obrigatoriedade dos planos de saúde fornecerem o transplante hepático aos seus usuários, nos moldes das normativas da ANS (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao argumento de que a negativa de cobertura para a cirurgia pleiteada pelo recorrido se deu em razão de o procedimento não estar previsto no rol da ANS.
Alega a existência de contrariedade aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; 421 e 422 do Código Civil; 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a cobertura dos procedimentos se dará de acordo com o rol da ANS, de forma que não existe obrigatoriedade de cobertura para a cirurgia de transplante hepático pretendida.
Suscita a afronta aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil, ao fundamento de que não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois ao negar a realização de procedimento não coberto pelo contrato apenas agiu em exercício regular de um direito.
Recurso tempestivo (id 82149527) e preparado (id 82306973).
Contrarrazões apresentadas (id 85031973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 7o, 355, inciso I e 369 do CPC se ampara no argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, pois “(...) a produção de prova pericial médica é imprescindível para demonstrar se já ou não a obrigatoriedade dos planos de saúde fornecerem o transplante hepático aos seus usuários, nos moldes das normativas da ANS (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.
Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.
Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.
A doutrina também soa neste sentido, verbis:
“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)
Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença. (...)”
A recorrente ainda suscita a afronta aos artigos 186, 188, inciso I e 927 do Código Civil, ao fundamento de que não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pois, ao negar a realização de procedimento não coberto pelo contrato, apenas agiu em exercício regular de um direito.
Nesse aspecto, a câmara julgadora concluiu que “há nexo de causalidade entre a conduta da apelante em recusar a cobertura integral e o resultado suportado pelo beneficiário, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, sobretudo por se tratar de tema afeto a saúde.”
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto às alegadas violações enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. INVALIDEZ PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
2.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
3. A Corte local concluiu pela incompatibilidade do beneficiário do seguro com o serviço militar, tanto em razão da sua reforma militar como pela amputação sofrida, motivo pelo qual entendeu que não seria razoável, na interpretação da cláusula contratual, excluir a incapacidade definitiva para o serviço militar a fim de vincular o recebimento do prêmio somente nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade.
3.1. A revisão do julgado a quo exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Quando há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, sobretudo em caso de urgência/emergência, como ocorrido no caso em análise, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização do dano moral. Precedentes. 2. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa de internação para retirada de tumor intracraniano, pela operadora do plano de saúde, ocasionou danos morais. 3. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1347245 SP 2018/0209824-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme dispõe a Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) (g.n).
In casu, a recorrente alega a violação aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; 421 e 422 do Código Civil; 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a cobertura dos procedimentos se dará de acordo com o rol da ANS, de forma que não existe obrigatoriedade de cobertura para a cirurgia de transplante hepático pretendida.
Além disso, suscita a afronta aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao argumento de que a negativa de cobertura para a cirurgia pleiteada pelo recorrido se deu em razão de o procedimento não estar previsto no rol da ANS.
Infere-se do acórdão recorrido que além de considerar que “a justificativa de ausência de previsão contratual para o custeio do procedimento cirúrgico é abusiva”, a câmara julgadora também assentou a sua decisão no seguinte fundamento:
“(...) não há como aplicar no caso em análise o entendimento proferido no REsp 1.733.013/PR, julgado pela 4a Turma do STJ, de relatoria do i. Ministro Luis Felipe Salomão, pois, naquela ação foi considerada a excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC, tendo em vista que a operadora de plano de saúde ofereceu procedimento incluído no rol da ANS, inequivocamente adequado ao tratamento, o que não ocorreu no caso em apreço. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram um dos fundamentos adotados na decisão, qual seja, o de impossibilidade de aplicação do entendimento proferido no REsp 1.733.013/PR, em que considerada a excludente de responsabilidade civil por exercício regular de direito, diante da oferta de procedimento incluído no rol da ANS adequado ao tratamento, o que não ocorreu na espécie.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça